Tribunal: TJES
Processo: 0009297-58.2007.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009297-58.2007.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

contra r. sentença de fls. 199/200, proferida pelo magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada por
POLIMENTO INTERNACIONAL LTDA
, declarou que
“
sobre a industrialização por encomenda em questão incide ISSQN, cuja titularidade é do Município de Cachoeiro de Itapemirim.”
Ademais, condenou
“o Estado Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios devidos aos procuradores do Município, os quais fixo[u] em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizando monetariamente, sem prejuízo de promover o reembolso da verba fixada na decisão de fl. 163.”
(fl. 200).

Nas razões recursais apresentadas às fls. 205/211, o apelante alega, em síntese, que:
(
I)

“
a industrialização, quando realizada por terceiro, se sujeitará à incidência do ICMS nos casos em que a atividade estiver inserida no ciclo de
produção
ou comercialização da mercadoria: o ISSQN incide apenas se o serviço prestado por terceiros for realizado em produto pertencente ao ativo imobilizado da empresa encomendante
” (fl.
207
);
(II)
“
o Supremo Tribunal Federal apresenta o entendimento de que, na industrialização por encomenda, se o bem retoma à circulação, tal processo industrial representa apenas uma fase no ciclo produtivo da encomendante, não estando essa atividade, portanto, sujeita ao ISSQN.
” (fl.
207
);
(III)
“
Incidirá o ICMS quando a operação prestada (beneficiamento de pedras ornamentais) não constituir serviço prestado para consumidor final, mas sim ciclo de industrialização do produto.”
(fl.
209
).

D
esse modo, requer que
o recurso seja conhecido e provido para r
eforma
r

a r. sentença a quo

“
de modo a declarar que incidirá o ICMS nos casos em que a atividade estiver inserida no ciclo de produção ou comercialização da mercadoria e o ISSQN nos casos em que o serviço prestado por terceiro seja realizado em produto pertencente ao ativo imobilizado da empresa encomendante.”

A presente ação de consignação em pagamento foi ajuizada por
POLIMENTO INTERNACIONAL LTDA
,
oportunidade em que narrou que:

Trata-se a autora de empresa que atua no setor de mármore e granito deste Estado, sendo idônea, não poupando esforços para se manter adimplente com suas obrigações, sejam elas tributárias ou comerciais.

Desta feita, a autora é sujeito passivo de inúmeras exações tributárias, dentre elas o pagamento de tributo oriundo do fato gerador “industrialização por encomenda”, no seu caso, beneficiamento chapas e pedras ornamentais.

Ocorre que com a entrada em vigor da LC 116/033, a arrecadação do imposto incidente na “industrialização por encomenda” passou a ser de competência municipal. Ou seja, sobre o fato gerador,
ipsi verbi,
prestação de serviços a terceiros de restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer, passou incidir ISSQN. Antes disso, incidia ICMS e o sujeito ativo da obrigação tributária era o Estado do Espírito Santo.

Com efeito, os Municípios inseriram, incluindo-se o segundo réu, toda a listagem de serviços LC 116/03, no caso em tela o serviço constante no item 14, subitem 14.05, em seus regulamentos de ISSQN e os contribuintes passaram a recolher o referido imposto, ao invés do ICMS, conforme dizia a lei.

[...]

Teleologicamente, preocupou-se o legislador em espancar qualquer possibilidade de dúvida no tocante ao campo de incidência do ISSQN a fim de evitar riscos de bitributação com o ICMS [...].

Mas não é isso que vem ocorrendo, pois o Estado do Espírito Santo tributa o mesmo fato gerador, baseado em mero Parecer Normativo, ocorrendo, portanto, uma bitributação.

[...]

Em sendo assim, dada a existência de dúvida em relação ao sujeito ativo da relação tributária, ajuizou a ação originária postulando a consignação
“do maior valor apurado mensalmente na contabilidade da empresa autora
relativa a alíquota dos impostos.”

Como cediço, a Constituição Federal outorgou aos Municípios a competência para instituir o imposto sobre serviços de qualquer natureza, em que não incida ICMS, conforme o disposto em seu artigo 156, inciso III,
in verbis
:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: [...]

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)

Portanto, o conceito de serviço é fundamental para se aferir se a atividade em análise pode ser tributada a título de ISSQN.

Segundo Leandro Paulsen
1
, serviço pode ser conceituado como “
um fazer em favor de terceiros, específico, como objeto mesmo de um negócio jurídico, ou seja, um fazer como fim colimado, e não como simples meio para outra prestação. Ademais, deve ser prestado a título oneroso, mediante contraprestação
”.

Contudo, existem serviços que são excluídos da possibilidade de tributação a título de imposto sobre serviços de qualquer natureza, é o caso, como visto, daqueles cuja tributação compete aos Estados a título de ICMS.

Aliás, a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza exige a intermediação de Lei Complementar. Desta feita, a Lei Complementar nº 116/03 traz, em anexo, uma extensa lista taxativa de serviços tributáveis, sendo que os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao ICMS, ainda que sua prestação envolva o fornecimento de mercadorias. Dentre os serviços descritos como tributáveis a título de ISSQN, encontra-se os relativos a bens de terceiros, inclusive o de beneficiamento, vejamos:

14 – Serviços relativos a bens de terceiros. [...]

14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016) [...]

Noto que referida norma, representou significativa modificação em relação ao previsto no revogado item 72 da lista da Lei Complementar nº 56/87 ao substituir a expressão “de objetos não destinados à industrialização ou comercialização” pela “de objetos quaisquer”. Com isso, serviços que anteriormente eram tributados pelo IPI e ICMS passaram a sofrer a incidência do ISSQN.

Nota-se que,
in
casu
, conforme se verifica da narrativa autoral – que não foi infirmada pelos requeridos – essa recebe as matérias-primas compradas pelas encomendantes, sendo certo que, após o processo de industrialização, os produtos retornam ao estabelecimento das encomendantes que os comercializam.

Nesse contexto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a industrialização por encomenda caracteriza prestação de serviço sujeita à incidência de imposto sobre serviços de qualquer natureza, haja vista que constitui atividade-fim do prestador do aludido serviço, de modo que, concluída a atividade, o dever obrigacional decorrente da relação jurídica instaurada entre o prestador (responsável pelo serviço encomendado) e o tomador (encomendante) se extingue. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDUSTRIALIZAÇÃO SOB ENCOMENDA. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. PRECEDENTES. 1.
A Turma de Direito Público do STJ possuem precedentes no sentido de que a "industrialização por encomenda" caracteriza prestação de serviço sujeita à incidência de ISS, e não de ICMS
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1559609/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 18/12/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA. TRIBUTÁRIO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. BENEFICIAMENTO DE MATÉRIA-PRIMA. INCIDÊNCIA DO ISSQN. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte Especial entendeu que a "comprovação da tempestividade do recurso especial, em decorrência de feriado local ou de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem que implique prorrogação do termo final para sua interposição, pode ocorrer posteriormente, em sede de agravo regimental" (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 137.141/SE, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 19.9.2012). 2. No presente caso, o agravante comprovou a suspensão do prazo recursal na origem. 3. Verifica-se que, no caso dos autos, deve incidir o ISS porquanto, trata-se de serviços personalizados feitos em conformidade com o interesse exclusivo do cliente, distintos dos serviços destinados ao público em geral. 4.
Nesta esteira, impende salientar que não interessa se haverá comercialização do produto no futuro, pois isso não é o traço distintivo da incidência do imposto como quer fazer crer o agravante. O que há de aferir é atividade-fim do prestador do serviço, "tendo em vista que, uma vez concluída, extingue o dever jurídico obrigacional que integra a relação jurídica instaurada entre o 'prestador' (responsável pelo serviço encomendado) e o 'tomador' (encomendante): a empresa que procede ao corte, recorte e polimento de granito ou mármore, de propriedade de terceiro, encerra sua atividade com a devolução, ao encomendante, do produto beneficiado."
(REsp 888.852/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 4.11.2008 Dje de 1º.12/2008) Agravo regimental parcialmente provido, apenas para reconhecer a tempestividade do recurso especial. (AgRg no AREsp 328.624/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013)

Na mesma esteira, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou, no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0011053-73.2005.8.08.0011, em que firmou o entendimento de que a industrialização por encomenda, elencada na Lei Complementar nº 116/2003, caracteriza prestação de serviço, tributado por ISSQN, razão pela qual não se subsume à hipótese de incidência de ICMS,
in verbis
:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - QUESTÕES DE ORDEM - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE 1^ GRAU - REJEITADA -NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DOS DESEMBARGADORES RELATORES DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO - PREJUDICADO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE - REJEITADA -OBRIGATORIEDADE DE PRÉVIA OITIVA DO MP -PREJUDICADA - MÉRITO - TRIBUTÁRIO - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DÚVIDA DO IMPOSTO EXIGÍVEL - ISSQN OU ICMS - CORTE, RECORTE E/OU POLIMENTO DE GRANITO E MÁRMORE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (OBRIGAÇÃO DE FAZER) - ATIVIDADE FIM DA EMPRESA - INCIDÊNCIA DO ISSQN - SERVIÇO PRESTADO DESCRITO NA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003 - ISSQN A SER PAGO EM FAVOR DA MUNICIPALIDADE - NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. 1. Questão de Ordem (in-competência absoluta do juízo de 1Q grau): O art. 50, alínea "]", do RITJES prevê a competência originária do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para processar e julgar as demandas em que há conflito entre Estado e Município ou entre estes. A ação de consignação em pagamento é de competência do juízo de 1Q grau, uma vez que, embora envolva interesse arrecadatório entre dois entes políticos (Estado e Município], o interesse do particular/contribuinte é que deve prevalecer para efeito de fixação da competência, máxime porque não se encontra presente o interesse político que dimana da norma insculpida do Regimento Interno deste Sodalício. Rejeitada. 2. Questão de Ordem (impossibilidade de julgamento do incidente de uniformização por quebra da ordem de votação prevista no art. 210 do RITJES): Torna-se prejudicado a alegação de inobservância da norma regimental quando o Desembargador indicado como determinante de divergência se manifesta posteriormente nos autos. Prejudicada. 3. Questão de Ordem (ausência de pressuposto de admissibilidade do incidente de uniformização): Apontada a existência de divergência entre câmaras, manifesto o entendimento de sedimentar um posicionamento sobre a questão posta a exame, a fim de extirpar a insegurança gerada em torno da matéria. Questão de ordem de ausência de divergência atual rejeitada. Rejeitada. 4. Questão de Ordem (obrigatoriedade de prévia oitiva do Ministério Público): A inobservância do parágrafo único do art. 478 do CPC e do parágrafo único do RITJES, que trata da remessa dos autos com vista ao órgão ministerial antes da sessão de julgamento, resta prejudicada ante a diligência do Relator que concedeu prazo à Procuradoria para manifestação. Prejudicada. 5.
Como cediço, o ICMS é afeto à circulação de mercadorias e o ISSQN incide sobre a prestação de serviços. O fato gerador de cada um dos tributos é diverso razão pela qual ressalto que não importa a nomenclatura do imposto, mas a sua natureza jurídica (ex vi art. 4Q, do Código Tributário Nacional).
6.
No casos de "industrialização por encomenda", não há transmissão de propriedade sobre os bens, sendo meramente objeto de intervenção labora
l
no sentido de conceder-lhe aprimoramento.
7.
Assim, segundo precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, a "industrialização por encomenda", elencada na Lista de Serviços da Lei Complementar 116/03, caracteriza prestação de serviço (obrigação de fazer), fato jurídico tributável pelo ISSQN, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de incidência do ICMS (circulação de mercadoria - obrigação de dar - e prestações de serviço de comunicação e de transporte transmunicipal).
8. Jurisprudência uniformizada para estabelecer a interpretação a ser observada (art. 478 do Código de Processo Civil). (TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Rem Ex-officio, 11050110532, Relator Designado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 24/05/2012, Data da Publicação no Diário: 26/06/2012)

O incidente de uniformização de jurisprudência em comento tenha analiso, inclusive, o caso de corte, recorte e/ou polimento de granito e mármore, atividade exercida pela empresa autora da lide, tendo verificado a preponderância da obrigação de fazer – fato gerador do ISSQN.

Desta feita, ainda que haja a comercialização do produto pelo encomendante após a industrialização, a atividade exercida pela contribuinte amolda-se à incidência de ISSQN e não de ICMS, motivo pelo qual não merece reforma a r. sentença primeva que declarou ser do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
a titularidade para recebimento dos valores consignados.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
2
e no enunciado nº 241 do FPPC
3
, destaco que o recorrente deve suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do improvimento do recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual.

É como voto
.

1
PAULSEN, Leandro
Curso de direito tributário completo
. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 383.

2
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

3
Enunciado 241 FPPC (art. 85,
caput
e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
TRIBUTÁRIO –
APELAÇÃO
CÍVEL

–
A
ÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
– INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA –
BENEFICIAMENTO DE CHAPAS DE GRANITO
– INCIDÊNCIA ISSQN E NÃO ICMS – PRECEDENTES S
TJ – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL

–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1
.
A competência para instituir o imposto sobre serviços de qualquer natureza, em que não incida ICMS, é dos Municípios. Inteligência do artigo 156, inciso III, da Constituição Federal.

2
.
A Lei Complementar nº 116/03 traz, em anexo, uma extensa lista taxativa de serviços tributáveis, sendo que os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao ICMS, ainda que sua prestação envolva o fornecimento de mercadorias. Dentre os serviços descritos como tributáveis a título de ISSQN, encontra-se os relativos a bens de terceiros, inclusive o de beneficiamento (item 14.05).

3
.
Referida norma, representou significativa modificação em relação ao previsto no revogado item 72 da lista da Lei Complementar nº 56/87 ao substituir a expressão “de objetos não destinados à industrialização ou comercialização” pela “de objetos quaisquer”. Com isso, serviços que anteriormente eram tributados pelo IPI e ICMS passaram a sofrer a incidência do ISSQN.

4
.
A atividade desenvolvida pela apelante diz respeito a industrialização por encomenda. Em relação à matéria, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a industrialização por encomenda caracteriza prestação de serviço sujeita à incidência de imposto sobre serviços de qualquer natureza, haja vista que constitui atividade-fim do prestador do aludido serviço, de modo que, concluída a atividade, o dever obrigacional decorrente da relação jurídica instaurada entre o prestador (responsável pelo serviço encomendado) e o tomador (encomendante) se extingue. Precedentes.

5
.

Na mesma esteira, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou, no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0011053-73.2005.8.08.0011, em que firmou o entendimento de que a industrialização por encomenda, elencada na Lei Complementar nº 116/2003, caracteriza prestação de serviço, tributado por ISSQN, razão pela qual não se subsume à hipótese de incidência de ICMS. Precedente.

6
.
O incidente de uniformização de jurisprudência em comento analisou exatamente o caso de corte, recorte e/ou polimento de granito e mármore, onde se verificou a preponderância da obrigação de fazer – fato gerador do ISSQN.

7
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER da apelação interposta para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.